Tribunal: TJMT
Processo: 1016242-73.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016242-73.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[\"Lavagem\" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO LUIZ PONTAROLLI - CPF: 053.662.499-29 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (IMPETRADO), JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - CPF: 987.463.161-91 (IMPETRANTE), JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - CPF: 987.463.161-91 (PACIENTE), THIAGO LUIZ PONTAROLLI - CPF: 053.662.499-29 (IMPETRANTE), THIAGO LUIZ PONTAROLLI - CPF: 053.662.499-29 (ADVOGADO), DANIEL DE QUEIROZ MACIEL - CPF: 051.377.196-41 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA SERENER DOS SANTOS - CPF: 442.607.251-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PHELIPE POMMOT MAIA - CPF: 719.108.911-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CADEMARTORI LISE - CPF: 899.634.821-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PACIENTE DENUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO
ART. 288, ART. 294, ART. 293, V E §3° C/C ART. 71 E ART. 171 C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL, TUDO NA FORMA DO ARTIGO 69 DO MESMO
CÓDEX
–
1. DISCUSSÕES ACERCA DA MATERIALIDADE DO CRIME DE ESTELIONATO QUE NÃO COMPORTAM EXAME NA VIA ELEITA
– VEDAÇÃO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
2. SISTEMA DE INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS ADOTADO PELO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO CÍVEL OU PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARALELAMENTE À AÇÃO PENAL, OS QUAIS PODEM SER SUSPENSOS A CRITÉRIO DA D. AUTORIDADE COMPETENTE –
3. ALARDEADOS PREJULGAMENTO DA CAUSA E INVERSÃO TUMULTUÁRIA DA ORDEM PROCESSUAL QUE COMPORTAM ANÁLISE EM PROCEDIMENTOS PRÓPRIOS
– VEDADA A UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Havendo elementos suficientes a indicar a ocorrência do crime de estelionato e estando a instrução criminal do feito correlato em fase bastante avançada, prestes a ser encerrada e prolatada a sentença penal, impede-se considerar, na via eleita, a possibilidade de trancamento da ação penal em relação a tal delito ou a absolvição do paciente, sob o argumento de ausência de materialidade delitiva, uma vez que isto exigiria exame aprofundado das provas produzidas na ação penal que tramita na instância primitiva, o que é vedado no rito procedimental célere e sumário do
habeas corpus
, que inadmite dilação probatória.

2.

O Código de Processo Penal adota o sistema de independência de instâncias, de modo a admitir a propositura da ação cível, objetivando a reparação do dano causado pela prática delitiva, paralelamente à ação penal, ficando a critério da autoridade competente a determinação da suspensão do feito até a solução definitiva do processo criminal, nos termos do que determina o art. 64,
caput
e seu parágrafo único, do CPP.

3.

A alardeada tese defensiva de prejulgamento da causa, por se referir a hipótese de suspeição ou impedimento do d. juízo
a quo
, é passível de análise nos incidentes próprios de exceções, assim como a aventada inversão tumultuária do processo que comporta arguição por meio de procedimento específico de correição parcial, a tornar inadmissível a análise de tais matérias na via estreita do
mandamus
, ante a vedação de sua utilização como sucedâneo recursal, máxime porque não restou demonstrada de súbito a flagrante ilegalidade no despacho vergastado a exigir a concessão da ordem de ofício.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. THIAGO LUIZ PONTAROLLI

PACIENTE(S)

JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
perante o qual tramita a ação penal n.o 13397-42.2008.811.0042 e código 125648
, a que o favorecido nessa ordem responde pela prática, em tese, dos crimes tipificados no
artigo 288, no artigo 294, no artigo 293, V e §3° c/c artigo 71 e artigo 171 c/c artigo 71, todos do Código Penal, tudo na forma do artigo 69 do mesmo
códex
.

Contextualizando os fatos da presente impetração, principia o firmatário do remédio heroico alegando que a d. autoridade tida por coatora, acolhendo pedido da acusação formulado em alegações finais, determinou a remessa de cópia dos autos da citada ação penal n.o 13397-42.2008.811.0042

para que a Procuradoria-Geral do Estado pudesse tomar as providências cabíveis na seara cível e/ou administrativa, órgão este que, por sua vez, pugnou pela indicação dos valores correspondentes ao suposto prejuízo causado ao Erário, tendo o Departamento de Controle e Arrecadação [DCA] apresentado o
quantum
de R$ 1.904.217,94 (um milhão, novecentos e quatro mil, duzentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos), conforme
planilha anexada à fl. 3873 do processo originário.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o impetrante aduzindo a
ausência de materialidade do crime de estelionato
, ao argumento de que não restou comprovado o efetivo prejuízo causado pela conduta ilícita imputada ao paciente, uma vez que a acusação não teria demonstrado se houve a compensação de alguma das guias de recolhimento das custas judicias que teriam sido falsificadas, ao que agrega, ainda, a alegação de que o suposto valor devido ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso somente foi apresentado após o encerramento da instrução criminal,
sem que tenha sido concedido prazo para os acusados – que já apresentaram seus memoriais finais, se manifestarem acerca do novo elemento probatório acostado ao processo
.

Demais a isso, afirma que diante da inexistência de sentença penal condenatória transitada em julgado não se pode falar em pena de multa a ser inscrita na dívida ativa, como consta no ofício encaminhado ao d. juízo
a quo
pela PGE, a tornar imperiosa a
paralisação de eventual procedimento instaurado em esfera diversa da criminal, até a solução de mérito da ação penal.

Outrossim, alega que a menção da d. autoridade tida por coatora no despacho exarado no dia
17/10/201
9 no sentido de que “
o montante devido aos cofres públicos do e. Tribunal de Justiça perfaz a quantia de R$ 1.904.217,94 (um milhão, novecentos e quatro mil, duzentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos), conforme resumo de fl. 3.873”
consiste em
imensurável prejulgamento favorável da pretensão acusatória
, merecendo, pois, ser censurado, uma vez que não foi apurado em devido processo legal qualquer valor do prejuízo causado ao Erário.

Lado outro, aventa a ocorrência de
violação ao contraditório e à ampla defesa
, porquanto o d. juízo singular determinou que, após a apresentação das derradeiras alegações por todos os denunciados,
fosse renovada vista dos autos ao Ministério Público, dando-lhe o direito de ser a última parte a se manifestar no processo
, o que consistiria em evidente afronta ao rito processual ordinário previsto no Código de Processo Penal, e ainda contraria a recente decisão da Suprema Corte proferida no julgamento do HC n.o 1666373, no sentido de que o acusado deve ser o último a apresentar manifestação na instrução criminal.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão liminar da ordem em favor do paciente, para que seja sobrestada a instrução criminal da ação penal n.o 13397-42.2008.811.0042 e código n.o 125648, até o julgamento do mérito do presente
writ
, no qual pugna pela:

a)

abertura de prazo para os réus se manifestarem acerca do resumo acostado ao feito correlato na fl. 3873, no qual consta os supostos valores atualizados que seriam devidos aos cofres públicos do e. TJMT;

b)

exclusão do despacho proferido no processo originário no dia 17/10/2019 ou censura do trecho em que a d. autoridade tida por coatora “
prejulga”
a causa afirmando que “
o montante devido aos cofres públicos do e. Tribunal de Justiça, perfaz a quantia de R$ 1.904.217,94”
;

c)

expedição de ofício à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso para que obste a continuidade de eventual processo instaurado contra o paciente, até a solução de mérito da ação penal correlata;

d)

cassação da decisão que oportunizou a manifestação do i. órgão ministerial, após a juntada das alegações finais dos acusados.

No mais a defesa pretende a complementação da prova pré-constituída mediante a juntada de mídia digital com a cópia integral da ação penal originária.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 21050499 ao ID 21056460.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao
Habeas Corpus
n.o 1004309-40.2018.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada restou indeferida (ID 21889491), ocasião em que foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais sob os ID’s n.o 27730455 e n.o 27730456.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 29294495).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que, nos autos da ação penal n.o 13397-42.2008.811.0042 e código 125648, o paciente
Jose Eduardo de Oliveira Figueiredo
foi denunciado como incurso nas penas do artigo 288, no artigo 294, no artigo 293, V e §3° c/c artigo 71 e artigo 171 c/c artigo 71, todos do Código Penal, tudo na forma do artigo 69 do mesmo
códex
.

Ao que ressai da denúncia ofertada, o favorecido nessa ordem e os demais corréus
Daniel de Queiroz Maciel, Rodrigo Cademartori Lise, Phelipe Pommont Maia, Diogo Ibrahim Campos
e
João Batista Serener dos Santos
trabalhavam na condição de estagiários e auxiliares jurídicos nas empresas Omni Financeira, Nova Gestão Serviços de Cobrança Extrajudicial e JF e Advogados Associados, as quais prestam serviços de cobrança a várias instituições financeiras, atuando na apuração de créditos decorrentes de contratos de financiamentos, cujos contratantes estavam inadimplentes, em especial, por meio do ajuizamento de ações de busca e apreensão dos bens financiados e acompanhamento dos respectivos feitos judiciais.

Assim, os denunciados, que, em tese, possuíam e guardavam uma máquina autenticadora e produtos de informática nos quais se constatou a existência de um programa
Corel Draw
, apontado como hábil a proceder às falsificações, na incumbência de efetivar a distribuição das ações judiciais no interesse das instituições financeiras, teriam simulado o recolhimento das taxas e custas judiciárias, falsificando a autenticação do pagamento de tais guias e se apropriado dos valores correspondentes, que eram divididos entre os componentes do grupo criminoso, causando enorme prejuízo aos cofres do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e aos jurisdicionados que tiveram que arcar com tais despesas.

Posteriormente, em razão da ocorrência da prescrição punitiva do Estado, foi extinta a punibilidade de
José Eduardo de Oliveira Figueiredo
, nos termos do art. 107, inc. IV c/c art. 109, inc. IV, ambos do CP, em relação aos crimes tipificados no art. 288, no art. 294 e no art. 293, §3o, todos do mesmo
códex
, persistindo a instrução criminal do processo originário tão somente em relação aos delitos previstos no art. 171 e no art. 293, inc. V, ambos do CP.

Feito esse breve resumo, passo ao exame das teses defensivas arguidas na presente ação mandamental.

1.

Da alegada ausência de materialidade do crime de estelionato.

De proêmio, nada obstante o impetrante afirme que, na hipótese versada, inexiste comprovação da materialidade do crime de estelionato imputado ao paciente, certo é que nos autos verifico a presença de elementos suficientes a indicar, ao menos em tese, a existência de indicativos da ocorrência do delito tipificado no art. 171 do CP, o que, diante da impossibilidade de se discutir teses meritórias na via estreita do
mandamus
, é suficiente para considerar a viabilidade da ação penal nesse ponto, a impedir que haja o seu trancamento ou a absolvição do acusado.

Isso porque, ressai da prova pré-constituída que a ação penal originária foi instaurada após a deflagração, por Promotores de Justiça com atribuição junto ao Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado [GAECO], da
“Operação Curinga”
, a qual visava o desmantelamento de uma suposta organização criminosa voltada para a falsificação de autenticações em guias judiciais de recolhimento de custas e despesas processuais exigidas para a distribuição de ações no interesse de instituições financeiras.

Ao que consta na peça acusatória, o favorecido nessa ordem e demais acusados teriam se associado para o fim de fraudar o sistema de pagamento de taxas e despesas judiciais, locupletando-se dos valores que lhes eram repassados pelas empresas que prestavam serviço de cobrança a várias instituições financeiras, nas quais os denunciados trabalhavam, desviando, com isso, vultosas quantias que deveriam ingressar nos cofres públicos.

Desta feita, os réus, dentre eles o ora paciente, que eram os responsáveis por efetivar a distribuição das ações no interesse das instituições financeiras, em tese, simulavam o recolhimento das taxas e custas judiciárias, mediante a falsificação de autenticações de pagamento, e utilizavam tais guias perante o Poder Judiciário, encaminhando-as, posteriormente, às empresas de cobrança para as quais prestavam serviços, que, por sua vez, eram induzidas e mantidas no erro de acreditar que os valores constantes nas guias de recolhimento haviam sido devidamente pagos, enquanto os acusados estariam se apropriando de tais quantias.

Com isso, no dia 04/08/2008, mediante o Ofício n.o 422/2008/GAECO, o Corregedor-Geral de Justiça tomou conhecimento de tais investigações e determinou o levantamento de todas as ações, inclusive, das arquivadas, que teriam sido propostas pelas empresas, em tese, envolvidas nas fraudes, a fim de quantificar o valor do prejuízo sofrido pelos cofres do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e possibilitar, com isso, a tomada das providências necessárias para a devida restituição.

E, após minuciosas diligências efetivadas por todas as unidades judiciárias do Poder Judiciário de Mato Grosso, à época, o Departamento de Controle e Arrecadação chegou ao montante de R$ 943.422,93 (novecentos e quarenta e três mil, quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e três centavos), como se pode verificar no documento acostado aos autos eletrônicos sob o ID 21767007 - Págs. 32/82, tendo, então, o Corregedor-Geral de Justiça determinado a expedição de ofício aos órgãos do Poder Judiciário de Mato Grosso, com a juntada das planilhas dos referidos cálculos realizados que demonstram a quantia referente ao desfalque, em tese, causado pelo paciente e demais corréus, documentos estes que foram acostados no processo que tramita em 1o grau.

Logo, ao que se vê, na contramão do que alega a i. defesa, conquanto na denúncia ofertada não tenha sido indicado o suposto prejuízo causado ao erário, haja vista que, à época, ainda se apurava este valor, durante a instrução criminal foram acostados ao processo originário documentos suficientes a indicar a quantia que não teria sido recolhida mediante a falsificação das autenticações das guias de pagamento, a impedir que se considere a inexistência de materialidade delitiva acerca do crime de estelionato.

Aliás, nesse aspecto, há de se frisar que o
quantum
de R$ 1.904.217,94 (um milhão, novecentos e quatro mil, duzentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos), indicado no despacho exarado pela d. autoridade tida por coatora na data de 17/10/2019, juntado ao remédio heroico no ID 21767978 - Págs. 2/3, trata-se apenas de atualização da quantia já apurada e demonstrada pelo Departamento de Controle e Arrecadação [DCA], cuja planilha foi acostada na ação penal que tramita em 1o grau em desfavor do paciente e demais corréus, tendo, por certo, que durante a instrução criminal houve momento oportuno para as partes se manifestarem acerca do montante indicado como suposto prejuízo causado aos cofres do e. TJMT, a afastar o argumento defensivo de que, nesse momento, é necessária a concessão de prazo para os acusados se manifestarem acerca do novo elemento probatório acostado ao processo.

E mais, ressalto que debates acerca do que é efetivamente devido ao erário não serão efetivados no âmbito criminal, pois como bem ressaltou o i. órgão ministerial em suas derradeiras alegações, o art. 387, inc. IV, do CPP foi inserido no ordenamento jurídico pela Lei n.o 11.719, de 20 de junho de 2008, com
vacatio legis
de 60 dias, o que veda, na hipótese versada, a fixação de valores reparatórios pelas condutas criminosas perpetradas, por ausência de previsão legal à época da instauração do processo originário.

Em sendo assim, como pelo crime de estelionato o beneficiário nesse remédio heroico já foi denunciado, sendo a peça acusatória devidamente recebida pelo d. juízo singular, com a consequente instauração da ação penal, cuja instrução, inclusive, encontra-se em estágio bastante avançado, prestes a ser encerrada e prolatada a sentença penal, impede-se, nesse momento processual, que seja considerada a possibilidade de trancamento da ação penal nesse ponto ou absolvido o paciente pelo delito tipificado no art. 171 do CP, sob o argumento de ausência de materialidade delitiva, uma vez que isto exigiria exame aprofundado das provas produzidas no feito correlato, o que, como é sabido, é vedado no rito procedimental célere e sumário do
habeas corpus
, que inadmite dilação probatória.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “
A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a angusta via do writ, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal
” (HC 363.791/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 30/9/2016).

Desta feita, considerando a avançada fase em que se encontra o feito e as limitações da via eleita, que inadmite aprofundamento no exame de provas, não se permite, nesse momento, o acolhimento da tese defensiva quanto à alardeada ausência de materialidade do crime tipificado no art. 171 do CP, pois, diante dos elementos constantes nos autos eletrônicos, não há como afastar por completo a possibilidade de o favorecido nessa ordem ter cometido o delito de estelionato em face das empresas a que prestava serviço e do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

2.

Do requerimento de paralisação de eventual procedimento instaurados em esfera diversa da criminal.

Lado outro, quanto ao pedido de sobrestamento de eventual procedimentos instaurados em esfera diversa da criminal para apurar eventual prejuízo causado aos cofres do e. TJMT pelas condutas ilícitas imputadas ao paciente, até a solução de mérito da ação penal correlata, friso que o Código de Processo Penal adota o sistema de independência de instâncias, de modo a admitir a propositura de ação cível, objetivando a reparação do dano causado pela prática delitiva, paralelamente à ação penal, nos termos do que preconiza o art. 64 do CPP,
in verbis:

“
Art. 64. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo cível, contra o autor do crime e, se for caso, contra o responsável civil.

Parágrafo único. Intentada a ação penal, o juiz da ação civil poderá suspender o curso desta, até o julgamento definitivo daquela
”
.

Com isso, apresentados os cálculos atualizados acerca do
quantum
que seria devido ao erário em razão das supostas condutas ilícitas praticadas pelos acusados, nada impede que a Procuradoria-Geral do Estado tome as providências que entenda pertinentes e cabíveis no âmbito cível e administrativo, independentemente do fato de ainda estar em curso a ação penal em que se apura tais crimes, sendo certo que a determinação da suspensão do processo iniciado em âmbito diverso do criminal fica a critério do d. juízo cível ou da d. autoridade administrativa em que interpostos tais procedimentos.

Acerca do tema, assim preleciona Renato Brasileiro de Lima, senão vejamos:

“
Ação civil ex delicto:
independentemente do oferecimento da peça acusatória em face do suposto autor do fato delituoso, ou da fase em que se encontrar eventual processo penal, o ofendido, seu representante legal ou herdeiros podem promover, no âmbito cível, uma ação de natureza cognitiva, objetivando a formação de um título cível consubstanciado em sentença condenatória cível transitada em julgado, nos exatos termos do art. 64 do CPP
. Trata-se, o art. 64 do CPP, de verdadeira ação ordinária de indenização, ajuizada no âmbito cível, que, em sede processual penal, é denominada de ação civil ex delicto.

Nesse caso, dispõe o art. 64, parágrafo único, do CPP, que
o juiz cível poderá determinar a suspensão do processo a partir do momento em que for intentada a ação penal
. A despeito de haver certa controvérsia acerca da obrigatoriedade da suspensão do processo cível,
prevalece o entendimento de que se trata de mera faculdade do magistrado
, que deve ser utilizada de modo a evitar a ocorrência de decisões contraditórias no âmbito penal e na esfera cível, já que, a depender do fundamento da sentença criminal absolutória, esta poderá fazer coisa julgada no cível”
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) – grifei.

À vista disso, não encontro motivos para acolher a pretensão defensiva de expedição de ofício à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso para que obste a continuidade de eventual processo instaurado contra o paciente a fim de apurar eventual prejuízo causado por ele aos cofres do e. TJMT, até a solução de mérito da ação penal correlata, uma vez que a possibilidade de suspensão do feito fica a critério da d. autoridade perante a qual foram interpostos tais procedimentos.

3.

Do alardeado prejulgamento do d. magistrado singular e da inversão tumultuária da ordem processual.

Em derradeiro, no que tange aos argumentos de que a d. magistrada singular estaria prejulgando a causa e invertendo, de forma tumultuária, o processo, esclareço que, no intuito de racionalizar o emprego da ação mandamental e prestigiar o sistema recursal, partilho do entendimento dominante na jurisprudência dos Tribunais Superiores de que é inadmissível a impetração de
habeas corpus
em substituição de recurso próprio.

No entanto, isso não impede que a ordem seja concedida
de ofício
, acaso se constate flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano, preservando, com isso, a utilidade e eficácia da ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

A propósito,
“
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017) (grifei).

Nessa linha intelectiva, no que tange à aventada tese defensiva de prejulgamento da causa, por se referir à hipótese de suspeição ou impedimento, é passível de análise nos
incidentes próprios de exceções
; assim como a alardeada inversão tumultuária do processo comporta arguição por meio do procedimento específico de
correição parcial
, a tornar inadmissível a análise de tais matérias na via estreita do
mandamus
, ante a vedação de sua utilização como sucedâneo recursal.

Como se não bastasse isso, resta evidente que para o exame da possível parcialidade da d. juíza singular exige-se a inevitável análise acurada de provas que, a toda evidência, não se afigura viável na via de cognição sumária e célere do
habeas corpus
, que inadmite dilação probatória.

Demais a isso, como já frisado em tópico anterior, o valor de R$ 1.904.217,94 (um milhão, novecentos e quatro mil, duzentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos), a que faz referência a d. autoridade acoimada de coatora no despacho acostado ao remédio heroico sob o ID 21767978 - Págs. 2/3, trata-se tão somente de atualização do
quantum
já apurado e demonstrado no processo originário, a afastar, ao menos nessa via eleita, a alegação de que a d. juíza está prejulgando a causa.

E mais, a i. defesa não comprovou de forma induvidosa na presente ação mandamental quais os prejuízos sofridos pelo paciente com a simples indicação do valor atualizado supostamente devido aos cofres do e. TJMT, bem como por ter sido determinada a abertura de prazo para o i. órgão ministerial se manifestar após a apresentação das alegações finais pelo coacusado
Rodrigo Cardematori Lise
, de modo a impedir que seja excluído, cassado ou censurado parte do despacho exarado no feito originário na data de 17/10/2019
, acostado ao remédio heroico sob o ID
21767978 - Págs. 2/3.

Isso porque, como é sabido, em matéria de nulidade vigora no processo penal
o princípio do
pas nullité sans grief
, que impõe para o reconhecimento da nulidade, ainda que absoluta, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela parte
(AgRg no HC 285.221/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016), o que inocorre na hipótese versada.

Não são outros os termos do art. 563 do CPP,
in verbis:

“Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

Portanto, não restando configurada flagrante ilegalidade no despacho vergastado, torna-se incabível a concessão da ordem de ofício, e por ser totalmente inadequada a via eleita para a discussão do aventado prejulgamento da causa e da inversão tumultuária do processo, resta evidente a utilização do
mandamus
como substituto dos recursos próprios, a tornar imperiosa a improcedência dos pedidos de cassação ou censura de parte do
decisum
, pugnados no presente processo eletrônico.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020